Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA DO PROVENTO QUE SUPERAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC.
1.Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, que trata do direito de isenção ao imposto de renda, o aposentado acometido por cardiopatia grave é isento do recolhimento do imposto de renda.
2. Segundo o Enunciado de Súmula no 598, do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 627, do colendo STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
4. Comprovada a cardiopatia grave apta à isenção do imposto de renda, tal conclusão deve ser dada também quanto à limitação da contribuição previdenciária de inativo, observada a incidência da contribuição apenas sobre a parcela do provento que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme determina o art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008.
5. Verificado que o valor dos proventos percebidos não supera o dobro do limite máximo dos benefícios do RGPS, deve ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária.
6. Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de liquidação de sentença, acrescida da taxa Selic, observado o vencimento mês a mês em cada contracheque e a proporcionalidade do dia de início da exigibilidade, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.
7. Apelo provido.